Tribunal: TJES
Processo: 0016959-15.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016959-15.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO FAVARATO
APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 06/12/22

Sessão do dia 06/12/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
: 0016959-15.2014.8.08.0048

EMBARGANTE:
BRUNO FAVARATO

EMBARGADOS:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRUNO FAVARATO
contra o v. acórdão de id. 3494939, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra a r. sentença de fls. 302/313-v, proferida pelo. d. Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
,
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
e
CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Alega o embargante, em suas
razões recursais
, que o v. acórdão é contraditório: (i) quanto à comissão de corretagem, ante a inexistência de destaque quanto ao valor da rubrica e a ofensa ao dever de informação, havendo contradição com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.599.511/SP; e (ii) quanto ao atraso na entrega do imóvel, uma vez que restou demonstrado o inadimplemento contratual pela parte embargada (id. 3652614).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Como visto, argumenta o embargante que no v. acórdão há
contradição
: (i) quanto à comissão de corretagem, ante a inexistência de destaque quanto ao valor da rubrica e a ofensa ao dever de informação, havendo contradição com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.599.511/SP; e (ii) quanto ao atraso na entrega do imóvel, uma vez que restou demonstrado o inadimplemento contratual pela parte embargada (id. 3652614).

Sabe-se que
“a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador
[...]
”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Analisando detidamente as razões recursais, noto que as aludidas contradições não são internas e que o v. acórdão guarda coerência entre suas premissas e conclusões. Notemos a sua ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – INOCORRÊNCIA DE SENTENÇA INFRA PETITA –
LEG
ALIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM
– ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÚTEIS, QUE DEVEM SER TIDOS COMO CORRIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE CASO FORTUITO – CHUVAS DE DEZEMBRO DE 2013 – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento nos autos de Recurso Especial Repetitivo: “
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” (STJ, REsp n. 1.599.511/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 24/08/2016, DJe 06/09/2016); 3. A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES. Precedentes; 4.
In casu
, contando-se 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir de 31/10/2013 – último dia do mês previsto para a conclusão da obra –, o prazo de tolerância teria se encerrado em 29/04/2014; 5. Dessa forma, como a certidão de habitabilidade – mais conhecida por “habite-se” – foi expedida apenas em 15/05/2014 (fl. 194), a obra aparentemente teria se prolongado por aproximadamente duas semanas a mais do que o devido; 6. Ocorre que as imprevisíveis e fortes chuvas e enchentes ocorridas em dezembro de 2013 configuram caso fortuito, dada a sua gravidade e imprevisibilidade amplamente reconhecida por esse e. Tribunal de Justiça. Precedentes; 7. Havia previsão contratual no sentido de que o caso fortuito poderia prorrogar o prazo de tolerância para a entrega do imóvel; 8.
Não existindo o inadimplemento contratual
por parte das apeladas, não há razão para que o apelante reaveja os aluguéis pagos a partir de outubro de 2013 – data inicialmente prevista para a entrega do imóvel; 9. [...]; 11. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/10/2022)

Assim, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

À luz do exposto, não existindo obscuridade ou contradição no v. acórdão, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da causa pela presente via recursal,
CONHEÇO
d
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
CONTRADIÇÃO

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
No entender do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador [...]”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022);

3
.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, inexiste o aludido vício, sendo o julgado coerente;

4
.
O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça;

5
.
Recursos conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.